Tribunal: STJ
Processo: 0079490-35.2010.8.26.0224
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1356579 - SP (2018
/0225661-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: FRANCISCO DE SOUZA QUIRINO FILHO
ADVOGADO
: FRANCISCO DE SOUZA QUIRINO FILHO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP294238
AGRAVADO
: ASSOCIACAO PAULISTA DE EDUCACAO E CULTURA
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO DE ALMEIDA PRADO GAZZETTI - SP113573
MARCELA CASTEL CAMARGO - SP146771
REJANE CRISTINA SALVADOR - SP165906
CARLA APARECIDA FERREIRA DE LIMA - SP166008
EMENTA

CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DEMORA NA ENTREGA DE CERTIFICADO
DE CONCLUSÃO DE CURSO. DANOS MORAIS REDUZIDOS.
AFIRMAÇÃO DE QUE O RECURSO DA PARTE AGRAVADA NÃO
PODERIA TER SIDO ANALISADO. DECISÃO CONFIRMADA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A deflagração de cumprimento provisório de sentença não prejudica o exame
de recurso especial relativo ao mérito da própria ação de indenização que
subsidia a execução.
2. A renúncia ao prazo recursal formulada na origem diz respeito apenas à
decisão interlocutória que condenara a instituição de ensino agravada por
litigância de má-fé, de modo incidental na execução provisória. Portanto, não há
empecilho ao conhecimento do agravo em recurso especial, uma vez que
este versa exclusivamente sobre a condenação imposta na fase de conhecimento.
3. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos
termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João Otávio de Noronha
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Ausente, justificadamente, a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.
Brasília,
.
18 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52816671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/12/2025 22:42:13
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 45050d7d-32ed-47cc-9687-d6ec0e94d2fe

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA52816671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/12/2025 22:42:13
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 45050d7d-32ed-47cc-9687-d6ec0e94d2fe

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1.356.579 / SP
Número Registro: 2018/0225661-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00794903520108260224 16832001 794903520108260224
Sessão Virtual de 14/11/2023 a 20/11/2023
Relator do AgInt nos EDcl nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO PAULISTA DE EDUCACAO E CULTURA
ADVOGADOS : MARCO ANTONIO DE ALMEIDA PRADO GAZZETTI - SP113573
MARCELA CASTEL CAMARGO - SP146771
REJANE CRISTINA SALVADOR - SP165906
CARLA APARECIDA FERREIRA DE LIMA - SP166008
AGRAVADO
: FRANCISCO DE SOUZA QUIRINO FILHO
ADVOGADO
: FRANCISCO DE SOUZA QUIRINO FILHO (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP294238
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - ESTABELECIMENTOS
DE ENSINO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: FRANCISCO DE SOUZA QUIRINO FILHO
ADVOGADO
: FRANCISCO DE SOUZA QUIRINO FILHO (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP294238
AGRAVADO
: ASSOCIACAO PAULISTA DE EDUCACAO E CULTURA
ADVOGADOS : MARCO ANTONIO DE ALMEIDA PRADO GAZZETTI - SP113573
MARCELA CASTEL CAMARGO - SP146771
REJANE CRISTINA SALVADOR - SP165906
CARLA APARECIDA FERREIRA DE LIMA - SP166008
TERMO
O presente feito foi retirado de pauta pelo Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA39200783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/11/2023 00:15:40
Código de Controle do Documento: 6bc10d6a-539c-41bf-a335-d3a953ec1536

Brasília, 21 de novembro de 2023
Documento eletrônico VDA39200783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/11/2023 00:15:40
Código de Controle do Documento: 6bc10d6a-539c-41bf-a335-d3a953ec1536

AgInt nos EDcl nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1356579 - SP (2018
/0225661-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: FRANCISCO DE SOUZA QUIRINO FILHO
ADVOGADO
: FRANCISCO DE SOUZA QUIRINO FILHO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP294238
AGRAVADO
: ASSOCIACAO PAULISTA DE EDUCACAO E CULTURA
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO DE ALMEIDA PRADO GAZZETTI - SP113573
MARCELA CASTEL CAMARGO - SP146771
REJANE CRISTINA SALVADOR - SP165906
CARLA APARECIDA FERREIRA DE LIMA - SP166008
EMENTA
CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DEMORA NA ENTREGA DE CERTIFICADO
DE CONCLUSÃO DE CURSO. DANOS MORAIS REDUZIDOS.
AFIRMAÇÃO DE QUE O RECURSO DA PARTE AGRAVADA NÃO
PODERIA TER SIDO ANALISADO. DECISÃO CONFIRMADA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A deflagração de cumprimento provisório de sentença não prejudica o exame
de recurso especial relativo ao mérito da própria ação de indenização que
subsidia a execução.
2. A renúncia ao prazo recursal formulada na origem diz respeito apenas à
decisão interlocutória que condenara a instituição de ensino agravada por
litigância de má-fé, de modo incidental na execução provisória. Portanto, não há
empecilho ao conhecimento do agravo em recurso especial, uma vez que este
versa exclusivamente sobre a condenação imposta na fase de conhecimento.
3. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por FRANCISCO DE SOUZA QUIRINO
FILHO contra decisão de fls. 1546-1550, que conheceu do agravo para dar parcial provimento
de ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ora
ao recurso especial
agravada, integrada pelas decisões de fls. 1708-1709 e 1754-1758.
Em suas razões, o agravante afirma, tal qual suscitado em outras inúmeras petições,
que, muito antes da remessa do recurso ao STJ, a parte aqui agravada já havia manifestado
Documento eletrônico VDA52816686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/12/2025 22:42:16
Código de Controle do Documento: bfb1ecd8-e212-4b3e-9cbe-04c96d7bee31

expressamente sua renúncia ao direito recursal, o que impediria o conhecimento do seu agravo em
recurso especial pelo STJ.
É o relatório.
VOTO
O cumprimento de sentença iniciado na origem, relativo ao objeto da ação de
indenização proposta, não é e nem poderia ser definitivo, porquanto ainda inexistente o trânsito em
julgado, como comprova o presente recurso.
Como ressaltou o
proferido em
(juntado
decisum
agravo de instrumento na origem
pelo agravante em momento anterior), pendente apenas o agravo em recurso especial e "não
possuindo efeito suspensivo, autoriza-se a execução, bem como os atos expropriatórios do
" (e-STJ, fl. 1.741).
patrimônio do devedor
A definitividade da execução, na hipótese, diz respeito apenas à decisão
interlocutória que condenou a instituição de ensino provisoriamente executada, aqui agravada, por
litigância de má-fé, de modo incidental na execução provisória da ação indenizatória, consoante se
depreende da decisão (também acostada aos autos pelo agravante) proferida pelo douto Juízo da 7a
Vara Cível da Comarca de Guarulhos/SP, nos seguintes termos:

"A execução é definitiva, haja vista que a agravante, em audiência de 19 de
outubro de 2015, renunciou à interposição de recurso contra a decisão
proferida no agravo manejado contra a execução da condenação por litigância
de má-fé" (e-STJ, fl. 1.734)

Logo, não há que se falar em prejuízo ao agravo em recurso especial, ao qual se deu
parcial provimento, uma vez que este versa, exclusivamente, sobre a condenação principal imposta
na fase de conhecimento.
Tampouco se tem a alegada renúncia ou desistência recursal pelo ora agravado, cuja
manifestação se referiu especificamente, repita-se, à decisão que o condenara por litigância de má-
fé no incidente de cumprimento provisório de sentença.
Ante o exposto,
.
nega-se provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA52816686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/12/2025 22:42:16
Código de Controle do Documento: bfb1ecd8-e212-4b3e-9cbe-04c96d7bee31

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

AgInt nos EDcl nos EDcl no
Número Registro: 2018/0225661-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 1.356.579 /
SP
Números Origem: 00794903520108260224 16832001 794903520108260224
PAUTA: 11/11/2025
JULGADO: 18/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. RENATO BRILL DE GOES
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO PAULISTA DE EDUCACAO E CULTURA
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO DE ALMEIDA PRADO GAZZETTI - SP113573
ADVOGADA
: MARCELA CASTEL CAMARGO - SP146771
ADVOGADA
: REJANE CRISTINA SALVADOR - SP165906
ADVOGADA
: CARLA APARECIDA FERREIRA DE LIMA - SP166008
AGRAVADO
: FRANCISCO DE SOUZA QUIRINO FILHO
ADVOGADO
: FRANCISCO DE SOUZA QUIRINO FILHO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP294238
ASSUNTO: DIREITO DO CONSUMIDOR - Contratos de Consumo - Estabelecimentos de Ensino
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: FRANCISCO DE SOUZA QUIRINO FILHO
ADVOGADO
: FRANCISCO DE SOUZA QUIRINO FILHO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP294238
AGRAVADO
: ASSOCIACAO PAULISTA DE EDUCACAO E CULTURA
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO DE ALMEIDA PRADO GAZZETTI - SP113573
ADVOGADA
: MARCELA CASTEL CAMARGO - SP146771
ADVOGADA
: REJANE CRISTINA SALVADOR - SP165906
ADVOGADA
: CARLA APARECIDA FERREIRA DE LIMA - SP166008
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A QUARTA TURMA, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos
termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João Otávio de Noronha
votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.Ausente, justificadamente, a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.
C5425605516054<1584188@
2018/0225661-0 - AREsp 1356579 Petição : 2020/0010857-2 (AgInt)
Documento eletrônico VDA52442886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 18/11/2025 18:40:43
Código de Controle do Documento: 9F798518-D4CE-42BC-B258-FC0F32135BA1